Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 2 (dois) salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente e majorar o valor dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se presente a declaração de hipossuficiência, bem como declaração de imposto de renda da representante do menor, os quais indicam que, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o art. 99, §3o, do CPC, somente pode ser infirmada com elementos concretos que a refutem, o que, no caso, não há.
5. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas constantes nos autos. No caso, não há elementos suficientes para justificar a majoração do valor fixado pelo Juízo a quo.
6. É prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela r. decisão agravada, tendo em vista que as reais necessidades do alimentado, as possibilidades do alimentante, bem como que a capacidade contributiva de cada um dos pais serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça à parte recorrente.
Tese de julgamento: “1. Havendo documentos que comprovam que a parte não consegue arcar com as despesas processuais, deve-se deferir a gratuidade de justiça. 2. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas constantes nos autos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5o, inc. LXXIV; CPC/2015, Art. 99, §2o
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022 e TJDFT, Acórdão 1971670, 0727410-83.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/02/2025, p. 11/03/2025.